Tribunal: TJMT
Processo: 1018431-56.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018431-56.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SANDRA AUXILIADORA DA SILVA DE AZEVEDO - CPF: 927.661.371-49 (APELANTE), TATIANA VALESKA DE ASSIS DANTAS - CPF: 878.020.314-00 (ADVOGADO), MARIA HELENA DE DEUS BEZERRA - CPF: 318.045.601-97 (ADVOGADO), MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - CPF: 792.044.061-00 (APELADO), SUZANE DA SILVA BORGES - CPF: 029.012.741-61 (ADVOGADO), MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - CPF: 792.044.061-00 (APELANTE), SUZANE DA SILVA BORGES - CPF: 029.012.741-61 (ADVOGADO), SANDRA AUXILIADORA DA SILVA DE AZEVEDO - CPF: 927.661.371-49 (APELADO), MARIA HELENA DE DEUS BEZERRA - CPF: 318.045.601-97 (ADVOGADO), TATIANA VALESKA DE ASSIS DANTAS - CPF: 878.020.314-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
1018431-56.2023.8.11.0041
APELANTE
:
MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA

APELADO
:

SANDRA AUXILIADORA DA SILVA DE AZEVEDO

APELANTE
:
SANDRA AUXILIADORA DA SILVA DE AZEVEDO

APELADO
:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA

EMENTA

RECURSO
S
DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

–
PARCIAL PROCEDÊNCIA
–
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – CONTRATO PARTICULAR DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–
NÃO REPASSE

DO VALOR RECEBIDO COM A AÇÃO
–
CONTESTAÇÃO DA VERACIDADE DO RECIBO JUNTADO PELO REQUERIDO – PEDIDO DE EXAME GRAFOTÉCNICO PELA AUTORA – NÃO APRECIAÇÃO PELO JULGADOR SINGULAR – ONUS DE COMPROVAÇÃO DA AUTENCIDADE
DO DOCUMENTO
DA PARTE REQUERIDA – ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC/15 –
MANIFESTA
ÇÃO
EXPRESSA PELA DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA – DANOS MATERIAIS DEVIDOS –

DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – MANUNTENÇÃO – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO – APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

N
as ações de indenização ajuizadas pelo cliente em desfavor de seu causídico, o prazo prescricional é de 10 dez anos, conforme previsto no artigo 205 do Código Civil, por se tratar de responsabilidade proveniente de relação contratual, a contar da data da ciência da lesão sofrida.

2.
D
iante da impugnação

da assinatura
aposta no
recebido
colacionado para comprovar o repasse do valor devido à autora
, compete
ao requerido, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC/15, comprovar a autenticidade do documento por meio perícia técnica.

3. Assim, se em vez disso, manifesta o causídico demandado expressamente pela desnecessidade de produção de prova pericial, impõe-se a reforma parcial da sentença para que seja condenado ao pagamento indenização por danos materiais
, relativamente ao repasse da quantia recebida com a ação em que patrocinou a autora.

4. N
ão resta dúvida de que a situação vivida pela autora lhe causou prejuízos que não ficaram no mero aborrecimento, tendo em vista o não recebimento dos valores que lhe eram devidos de alguém contratado para defender os seus direitos, precisando socorrer-se não apenas ao Poder Judiciário, com a constituição de novo patrono, mas também a própria OAB, para o recebimento do valor devido.

5. Há de ser mantido o valor da indenização por danos morais se em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6
. Recurso
do requerido
desprovido
. Apelo da autora parcialmente
provido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
s
de Apelação Cível interposto
s
p
or

SANDRA AUXILIADORA DA SILVA DE AZEVEDO

e por
MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA

n
a

Ação
de Indenização por danos Materiais e Morais
ajuizada
p
ela primeira apelante em face do segundo
,
contra
a
sentença que
julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial
para
condenar o requerido ao pagamento de
:

a)
R$ 1.576,00, descontado R$

686,00 (id nº 126976994), a título de danos materiais,

devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1%

ao mês a partir da citação e correção monetária segundo

INPC, a partir de 16/08/2016, data do pagamento parcial

à requerente
;

b
)

R$

5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por

danos morais acrescidos de correção monetária pelo

INPC, e juros simples de 1% ao mês a contar da prolação

desta sentença;

c) das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A
autora

SANDRA AUXILIADORA DA SILVA DE AZEVEDO

afirma em seu recurso que não recebeu nenhum valor do requerido
e que o recibo acostado aos autos por ele
foi falsificado
.

Alega que foi requerido o exame pericial no documento, contudo
,
o pleito não foi analisado pelo Juízo singular
, mesmo após interposição de embargos de declaração.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso
a fim de reformar em parte a sentença
, para
que seja indenizada no valor total do dano material
.

Contrarrazões pelo desprovimento
(ID
272246388
).

Por sua vez,
o requerido

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA

argui em seu recuso a preliminar de prescrição quanto ao dano moral, ao argumento de que
o direito de ação que visa o ressarcimento sobre relações de consumo prescreve
em cinco anos e os danos morais decorrentes delas prescrevem em três anos. Assim, como o contrato foi celebrado entre as partes em 05/05/2015 e
a autora compareceu ao escritório para sua prestação de contas
em

12/08/2016,
quando do ajuizamento da ação, em 2023, já havia prescrito a pretensão da demandante.

No mérito,
sustenta que
foi devidamente prestado contas à autora quando do seu comparecimento no seu escritório, a qual recebeu o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme recibo apresentado aos autos
.

Assevera que
do valor repassado
foi realizada a dedução d
a

quantia
devid
a
pela autora, relativ
a
a dois salários
-
mínimos
, sendo um referente ao valor para ajuizar a ação e o outro para interposição de recurso
,
na hipótese de improcedência
da demanda
.

No mais, defende o cumprimento integral do contrato de prestação de serviços advocatícios e, ao final, pugna pelo provimento do recurso
para reformar a sentença afastando a indenização por danos materiais e morais.

Sem contrarrazões.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial que a autora
,
em
2015,
firmou com o requerido
contrato de prestação de serviços profissionais de advocacia para ajuizamento de processo judicial contra a empresa ENERGISA,
ficando ajustado que
em caso de êxito, o
demandado
receberia 35% dos valores auferidos
com a
ação, a título de honorários advocatícios.

Segundo a demandante,
apesar
do percentual acertado no contrato,
ao final do processo, o requerido informou que o combinado era de 50% (cinquenta por cento), o que
foi
aceito.

Narra
que no mês de agosto/2016,
ao consultar o processo
n.º 0035962-79.2015.811.0001,
patrocinado pelo demandado, que
tramitou no 6º Juizado Especial Cível da comarca de Cuiabá/MT, constatou o provimento da demanda
, razão pela qual entrou em contato com o requerido para indagar sobre o valor
a receber.

Alega
que
foi informada pelo causídico, quando esteve
em seu
escritório para prestação de contas, que
lhe seria
repassa
do
apenas R$ 3.000,00 (três mil reais)

e
que,
ao ser questionado,
pediu para
a autora procurasse seus direitos
.

Consta que
a demandante representou o
requerido
perante o Tribunal de Ética da OAB
,
sendo aquela demanda
julgada procedente com a aplicação de penalidade de suspensão de seis mes
es
do advogado
.

Sob a alegação de
que d
o
valor do alvará expedido em 21/07/2016, no importe de
R$ 9.633,84
, lhe é devido 50%, correspondente a R$ 4.816,92
(
que atualizado perfaz
R$12.227,31
)
ajuizou a presente ação,
em que
pleiteia o referido valor
a título de
danos materiais, além de
indenização por danos
morais
.

O requerido, por sua vez, alega que além dos 35%
previsto no contrato,

cobrou
da autora
o valor de um salário
-
mínimo
,
vigente
à
época do contrato
(correspondente a
R$ 788,00) para o protocolo do processo,
e mais
um salário
-
mínimo
,
caso fosse preciso recorrer ou fazer defesa em recurso.

Relata que
a ação contra a Energisa
,
distribuída sob o nº de processo 0035962-79.2015.811.0001
, foi julgada improcedente
, sendo reformada em sede de recurso, no qual a concessionária de energia foi condenada ao pagamento de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
.

Afirma
que

como não foi paga
a
quantia acordada para intentar a ação e foi interposto recurso pelo causídico com obtenção de êxito
, era devida pela

autora

a soma de

R$ 1.576,00 (um mil quinhentos e setenta e seis reais
)
, correspondente aos dois salários
-
mínimos.

Aduz que a
empresa vencida
efetuou o pagamento do
R$ 9.633,84 (nove mil seiscentos e trinta e três reais e oitenta quatro centavos)
,
com as devidas atualizações e correções monetárias, conforme alvará
liberado
.

Segundo o demandado,
a autora
compareceu
em seu escritório
em agosto de 2016 para a prestação de contas e
, como devia
a quantia de R$ 1.576,00 (mil quinhentos e setenta e seis reais),
foi-lhe propost
o
o abatimento dos valores, sendo-
lhe repassado

R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Con
s
ta ainda dos autos que o requerido ajuizou em face da autora, em 2017, Ação de Consignação em Pagamento nº
1029791-

95.2017.8.11.0041
, em virtude de suposto
erro no momento da realização do cálculo para prestação de contas
à
cliente
, uma vez que
normalmente realiza contratos
com a cobrança de
percentual de 45%
e no caso
foi
celebrado

com o
percentual de 35%
.

Segundo o demandado
,
naquela ação, por ter o causídico realizado
o cálculo no percentual de 45%
em vez de
35%,
foi depositado em favor da demandante a diferença do valor devido,
de R$ 686,00 (seiscentos e oitenta e seis reais)
, sendo a demanda extinta sem resolução do mérito por ausência de preparo.

Pois bem.

Preliminar de prescrição da pretensão recursal em relação à indenização por danos morais.

Consoante relatado, o requerido argui em seu recu
r
so a preliminar de prescrição quanto ao dano moral, ao argumento de que o direito de ação que visa o ressarcimento sobre relações de consumo prescreve em cinco anos e os danos morais decorrentes delas prescrevem em três anos. Assim, como o contrato foi celebrado entre as partes em 05/05/2015 e a autora compareceu ao escritório para sua prestação de contas 12/08/2016, quando do ajuizamento da ação, em 2023, já havia prescrit
a
a pretensão da demandante.

Ocorre que
nas ações de indenização ajuizadas pelo cliente em desfavor de seu causídico, o prazo prescricional é de 10 dez anos, conforme previsto no artigo 205 do Código Civil, por se tratar de responsabilidade proveniente de relação contratual, a contar da data da ciência da lesão sofrida.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL REJEITADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA. OBRIGAÇÃO DE MEIO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. DOLO OU CULPA DO CAUSÍDICO. NÃO COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1) Não há que se falar em nulidade da sentença quando cumpridas as disposições do artigo 489 do NCPC. 2) Consoante
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "na ação de indenização do mandante em face do mandatário, em razão de suposto mau cumprimento do contrato de mandato, hipótese sem previsão legal específica, circunstância que faz incidir a prescrição geral de 10 (dez) anos do art. 205 do Código Civil de 2002" (REsp 1150711/MG, Quarta Turma,
Dje
de 15/03/2012). 3) A prestação de serviços de advocacia é, em regra, uma obrigação de meio, uma vez que o profissional liberal
compromete-se
a empreender as mais adequadas regras técnicas com o objetivo de alcançar determinado resultado, sem se vincular a obtê-lo. 4) A ausência de comprovação da conduta dolosa ou culposa do advogado no desempenho de suas atividades, afasta a pretensão indenizatória
.
”
(TJMG
- Apelação

Cível 1.0024.11.204857
-4/001, Relator(a): Des.(a) Marcos
Lincoln ,
11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/09/2019, publicação da súmula em 18/09/2019)

Desta feita, como no caso a ação foi ajuizada
, como o próprio demandado afirma, sete anos depois da assinatura do contra
to
e seis anos após a autora
procurá-lo
para prestação de contas
,
não há falar-se em prescrição, razão pela qual rejeito a preliminar
suscitada.
-

Mérito.

No caso, a autora alega que não recebeu nenhum valor do requerido e que o recibo acostado aos autos
teria sido
por ele falsificado
,
bem como que
a sentença
é
omissa em relação ao pedido de realização de prova pericial, mesmo
após interposição de embargos de declaração.

Por sua vez, o requerido afirma que
o contrato foi devidamente cumprido e as contas prestadas à autora
, conforme previsão contratual e recibo juntados aos autos,
sendo desnecessária a realização de prova pericial do recibo, tendo em vista a similaridade com a assinatura aposta em seu documento.

Com efeito,
resta incontroverso dos autos a prestação de serviços advocatícios do requerido à autora, cingindo
-se

a
controvérsia em saber

se houve
ou não
o repasse d
os valores recebidos pelo demandado

à
autora
e o consequente dever de indenizar
.

Para melhor compreensão do caso, convém colacionar o contrato assinado pelas partes e o recibo impugnado (ID
272246368
):

Conforme se observa acima, a única prova do suposto pagamento da autora consiste em recibo simples, preenchido “a mão”, cuja assinatura do recebedor é contestada pela demandante.

De se destacar que embora a demandante tenha requerido a perícia grafotécnica do referido documento, o pedido não foi analisado pelo julgador singular, nem mesmo após provocação por meio de Embargos de Declaração, sendo, ao contrário, reconhecida a quitação parcial do débito por meio do mencionado recibo.

Na hipótese, diante da impugnação da assinatura do recebido pela autora, competia ao requerido, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC/15, comprovar a autenticidade do
documento por meio perícia técnica
.
Em vez disso, manifestou
o causídico
expressamente pela desnecessidade de produção de prova pericial.

Desta forma, tem-se que o demandado não se desincumbiu do ônus que lhe competia acerca da comprovação do pagamento do valor devido à autora
.

Ademais, não se pode olvidar que também o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB-MT, na representação movida em face do
advogado
, na qual houve aplicação de sansões, entendeu pela inaptidão do referido recibo para
comprovar o repasse dos valores à autora, conforme se verifica abaixo
(ID
272246354
)
:

Por outro lado,
não
demonstrou o requerido
que
o depósito judicial de
R$ 686,00 (seiscentos e oitenta e seis reais)
na Ação de Consignação em Pagamento nº
1029791-

95.2017.8.11.0041
, conforme se verifica do ID
272246372
,
foi
liberado em favor do autor.

Desta forma,
prospera a pretensão recursal da autora para que seja pago o valor
R$ 4.816,92 (quatro mil oitocentos e dezesseis reais e noventa e dois centavos),
sem nenhum desconto
.

Portanto, não comprovado pelo requerido, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC/15 a correta prestação de contas e o repasse à cliente/autora
da quantia alegada, em relação à
ação em que atuou como causídico, impõe-se a reforma parcial da sentença
para que seja condenado ao pagamento da referida indenização por danos materiais
.

Quanto ao
dano moral
,
é cediço que p
ara
a sua
caracterização, a conduta do ofensor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade
. D
eve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

Na hipótese, não resta dúvida de que a situação vivida pela autora lhe causou prejuízos que
não ficaram no mero aborrecimento,
tendo em vista o não recebimento dos valores que lhe eram devidos
de
advogado
contratado para
justamente
defender os seus direitos
,
precisando não apenas
socorrer-se
ao Poder Judiciário, com a constituição de novo patrono, mas também
à
própria OAB para o recebimento do valor devido.

No que tange ao
valor do
quantum
indenizatório
, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

No caso,o julgador singular
fixou o
quantum
indenizatório
em
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), valor adequado aos requisitos da proporcionalidade e razoabilidade.

Logo, diante circunstâncias do caso concreto, das condições sociais e econômicas das partes, imperiosa a manutenção do valor arbitrado.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso do requerido
e majoro os honorários recursais para 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

E ainda,
dou provimento ao apelo da autora
, para reformar em parte
sentença a fim de determinar
o pagamento pelo requerido
do valor requerido a título de indenização por danos materiais
na sua integralidade, ou seja
,
no importe de R$ 4.816,92 (quatro mil oitocentos e dezesseis r
eais e noventa e dois centavos)
.

No mais, mantenho a sentença monocrática.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025